Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PROBLEMAS CLIMÁTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO IRRISÓRIO. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR AS INDENIZAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para a condenar a parte ré ao pagamento de R$ 982,72 em favor da autora, a título de indenização por danos materiais, bem como para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$1.000,00, para cada autor, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, aduz que o voo de Buenos Aires para Brasília foi cancelado, tendo sido reacomodados em voo com conexão no dia seguinte, chegando ao destino final com 34 horas de atraso em relação ao voo originalmente comprado. Argumentam que necessitaram se hospedar na cidade por mais um dia e que a data era um feriado nacional, de modo que os preços das acomodações estavam elevados. Requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada a restituir integralmente o valor gasto com a hospedagem adicional, bem como para que seja majorado o valor arbitrado à título de reparação pelo dano moral.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo (ID 53999095). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 54137723).
III. A relação é de consumo em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
IV. Não há controvérsia quanto aos fatos, residindo a irresignação dos consumidores nos montantes arbitrados para a indenização. Nesse aspecto, não foi demonstrada pela parte ré a prestação de assistência material aos autores, uma vez que a companhia aérea não comprovou ter fornecido alimentação adequada, hospedagem e traslado. Por outro lado, os autores comprovaram as despesas havidas com a hospedagem, as quais, inclusive, não foram impugnadas em contestação. Dessa forma, deve a ré reparar de forma integral, e não parcial, os danos materiais causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço, consistente no valor de R$ 1.544,13.
V. Quanto ao dano moral, foi comprovado nos autos que as partes autoras sofreram com um atraso de mais de 34 horas após o horário originalmente previsto para sua chegada ao destino final e que, nesse período, não receberam nenhum tipo de assistência por parte da requerida, de modo que permaneceram sem suporte material. Embora tenha sido providenciada a reacomodação dos autores em outro voo pela companhia aérea, isto somente ocorreu no dia posterior ao programado inicialmente. Do relatado, é possível identificar a concomitância de diversas falhas, as quais, em conjunto, são aptas para tornar a fruição do serviço uma experiência sofrida o suficiente para atingir a tranquilidade e a integridade psíquica dos consumidores, atributos que compõem os direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral.
VI. O valor fixado, por outro lado, merece reparos, sobretudo pela multiplicidade de fatores capazes de infligir danos às personalidades dos autores. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação da indenização por danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Traçadas essas balizas, o montante fixado no valor de R$ 1.000,00 para cada um dos autores se mostra excessivamente baixo e deve ser majorado. Em razão do exposto, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 4.000,00 para cada um dos autores, cujo valor está em harmonia com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização material para R$ 1.544, 13, bem como para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 para cada um dos autores. Sem condenação em custas e em honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.